Tribunal: TJDFT
Processo: 0716858-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ente distrital ao acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que anulou auto de infração ambiental por descarte irregular de resíduos sólidos em área pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se há omissão no acórdão quanto à análise da conduta da empresa autuada e se a contratação de transportador não cadastrado configura infração suficiente para alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. O acórdão embargado enfrentou as questões necessárias ao julgamento, de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre os pontos e documentos relevantes para o julgamento da matéria devolvida na apelação.
5. A contratação de terceiro não habilitado não foi considerada suficiente para configurar infração administrativa, diante da ausência de prova robusta da autoria e do elemento subjetivo da conduta.
6. A infração administrativa alegada nos embargos (“contratação de transportador não cadastrado” e “não exigência de CTR”) é distinta da discutida nos autos (“descarte indevido de lixo em local proibido”), não havendo, pois, omissão no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.